Tribunal: STF
Processo: RMS 32480
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-04-04
Data de publicação: 2017-04-04

Ementa:
ANISTIA – PORTARIA Nº 1.104/1964, DA AERONÁUTICA. Descabe cogitar da concessão de anistia àqueles que ingressaram na Força Aérea em data posterior à publicação da Portaria nº 1.104/1964. 



    PROCESSO ADMINISTRATIVO – ANISTIA – REEXAME – PRAZO DECADENCIAL. Observado o quinquênio previsto no artigo 54 da Lei nº 9.784/1999, possível é o reexame de ato que tenha implicado, à margem da ordem jurídica, o deferimento de anistia.